Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700414-04.2018.8.07.0018 RECORRENTES: ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, ADILSON SEVERINO DA SILVA, AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO, FRANCISCO CARLOS FERREIRA, GILDENOU VALENTIM MARTINS, KLEBER DE MELO SILVA, MARCO ANTONIO LOPES DOS SANTOS, MARIA DE JESUS ALVES DE MATOS OLIVEIRA, ORLANDO RICARDO DE SOUSA, PAULO FABRICIO BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DESCONTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A devolução dos valores descontados pelo Distrito Federal a título de contribuição previdenciária sobre adicional de férias deverá ser integral, tendo em vista o fato de a Previdência Pública ter como princípio a reciprocidade entre a contribuição dos servidores públicos na ativa e os proventos que serão por ele auferidos na inatividade. 2. Não havendo a incorporação desse adicional ao salário dos servidores para fins de cálculo do valor da aposentadoria, em face da ausência de sua contraprestação, não se justifica a não devolução integral dos valores descontados a esse título, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Em se tratando de dívida de natureza tributária, a incidência de juros de mora observa regime próprio, segundo o qual deve ser calculado com base na SELIC, porquanto referida circunstância encontra amparo na declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da expressão independentemente de sua natureza contida no art. 5o da Lei 11.069/09 que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97 (ADIN 4357), assegurando, com isso, a igualdade de tratamento para obrigações ativas e passivas com a Fazenda Pública. 4. Em respeito à sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação, à proporção de 30% para os autores e 70% para o réu, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. 5. Apelações conhecidas. Desprovida a do Distrito Federal. Parcialmente provida a dos autores. Os recorrentes alegam violação ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, sustentando que o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca, pois neste caso ocorre mera extinção das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, “A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-probatório, incidindo a Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp 1845124/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020) , o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025